Tribunal: TJSP
Processo: 7003385-16.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Agravo em Execução - Livramento condicional indeferido. Sentenciado praticou sua última falta disciplinar em 28/04/2018, fato que interrompe lapso temporal para obtenção do benefício do livramento condicional. Ausência de requisito objetivo. Pedido corretamente indeferido ante a falta dos requisitos legais. Agravo improvido.